Tribunal: TJES
Processo: 5015143-97.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015143-97.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NEIDE FERRAZ DA PENHA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5015143-97.2024.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
(A)
:
NEIDE FERRAZ DA PENHA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO POR FALTA DE ENVIO PRÉVIO DE FATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, para declarar a inexigibilidade do débito atinente à fatura de abril de 2023, determinar o cancelamento definitivo do protesto em nome da recorrida e condenar a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve falha na prestação do serviço pela concessionária ao efetivar o protesto sem a demonstração de prévia emissão ou envio da fatura de cobrança à consumidora; (ii) saber se tal fato configura dano moral indenizável; e (iii) saber se o valor fixado comporta minoração.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação estabelecida entre as partes ostenta natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Incide, portanto, a responsabilidade objetiva da fornecedora pelos danos causados, independentemente de culpa (art. 14 do CDC), bem como a inversão do ônus da prova em favor da consumidora (art. 6º, VIII, do CDC).

4. A recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, porquanto inexiste nos autos qualquer elemento que demonstre o efetivo envio da fatura questionada ao endereço da recorrida, ou a sua prévia notificação antes da realização do protesto. A invocação genérica de exercício regular de direito com base nas normativas da ANEEL não exime a concessionária de comprovar que viabilizou os meios necessários para o adimplemento da obrigação.

5. A concretização de protesto indevido de título, decorrente da falta de comunicação da dívida, configura manifesta falha na prestação do serviço e enseja dano moral
in re ipsa
. O abalo aos direitos da personalidade neste cenário é presumido, dispensando a prova do efetivo sofrimento psicológico, visto que atinge diretamente a honra, o nome e o crédito da consumidora, circunstância agravada por se tratar de pessoa idosa.

6. O
quantum
fixado a título de danos morais, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), atende perfeitamente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A quantia amolda-se às balizas e aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, cumprindo sua dupla finalidade: compensar a vítima pelo infortúnio sofrido e penalizar pedagogicamente a ofensora para coibir a reiteração da prática, sem configurar enriquecimento ilícito.

7. Destarte, a sentença deve ser mantida por seus próprios e escorreitos fundamentos, os quais ficam integralmente adotados como razão de decidir, conforme a faculdade conferida pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)